Tribunal: TJSP
Processo: 2298327-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia certa. Despesas condominiais.

DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.

INCONFORMISMO DO DEVEDOR. Alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como os valores bloqueados são impenhoráveis. Requer a substituição da penhora pelo imóvel gerador do débito; ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia certa. Despesas condominiais.

DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.

INCONFORMISMO DO DEVEDOR. Alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como os valores bloqueados são impenhoráveis. Requer a substituição da penhora pelo imóvel gerador do débito; ou limitação da penhora para o patamar de 30% de seus proventos.

Questão acerca da legitimidade do agravante que está superada por força da coisa julgada.

Penhora de ativos financeiros nas contas bancárias do devedor. Ausência de provas da impenhorabilidade total da verba constrita.

Reconhecida a impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 salários-mínimos nacionais (artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil).

Limitação da penhora para de 30% dos valores bloqueados. Impossibilidade. Ausência de demonstração que a manutenção da penhora nos patamares determinados possa causar prejuízo à subsistência do agravante, mormente em razão do desbloqueio parcial dos ativos.

Indeferido o pleito de substituição da penhora de ativos financeiros pelo imóvel. Execução que se realiza no interesse do credor (Código de Processo Civil - artigo 797). Observância da ordem preferencial de penhora (artigo 835, do mesmo código). Ausência de concordância do credor com o pleito de substituição.

AGRAVO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA LIBERAR ATIVOS FINANCEIROS EQUIVALENTES A QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAL.